Tribunal: TJDFT
Processo: 0725202-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECURSAL. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente documentação suficiente, deve ser indeferida a gratuidade de justiça.
2. A despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, deixou a agravante de observar o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, de modo que o não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta no não conhecimento do recurso, pois consumada a deserção.
3. Agravo interno conhecido e não provido.